Tribunal: TJSP
Processo: 0000143-06.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação criminal - Crimes contra a ordem tributária – Sentença condenatória, por infração ao artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal.
Recurso Defensivo – buscando a absolvição por insuficiência probatória. Sustenta, ademais, ter o réu agido em estado de "inexigibilidade de conduta diversa".
Materialidade e autoria comprovadas – Réu

Ementa:
Apelação criminal - Crimes contra a ordem tributária – Sentença condenatória, por infração ao artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/90, por duas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal.
Recurso Defensivo – buscando a absolvição por insuficiência probatória. Sustenta, ademais, ter o réu agido em estado de "inexigibilidade de conduta diversa".
Materialidade e autoria comprovadas – Réu que, na condição de sócio administrador da empresa "Riominas Comércio, Transporte e Representações LTDA", nos meses de agosto e setembro de 2012, recebeu mercadorias tributadas no valor de R$ 170.000,00, desacompanhadas de documentação fiscal, bem como, nos meses de outubro e novembro de 2012, fraudou a fiscalização tributária, creditando indevidamente do ICMS no montante de R$ 14.028,62, como suposto emitente "Mais Petro Comércio de Distribuição de Óleos Automotivos LTDA", estabelecimento inexistente à época das operações – Auto de infração e imposição de multa que descreve as condutas perpetradas – Agente Fiscal de Rendas responsável pela lavratura do auto que, em Juízo, descreveu as condutas criminosas perpetradas pelo réu – Dolo bem demonstrado – Condenação de rigor.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal – Sem alterações na fase intermediária – Na fase derradeira, reconhecida a continuidade delitiva, exasperação em fração adequada.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Recurso da Defesa improvido.